Tribunal: TJMT
Processo: 1043826-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043826-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (AGRAVADO), EVERALDO FELIPE MARTINS - CPF: 616.795.851-34 (AGRAVADO), ARLEI CARLOS CEOLIN - CPF: 010.624.731-08 (AGRAVADO), ROMEU DORNELES BOCCOLI - CPF: 331.578.800-63 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALEGAÇÃO DE NATUREZA NÃO RURAL DO TÍTULO. AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR DISCUTINDO PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar incidental para suspender o curso do feito até o julgamento de ação declaratória/mandamental que discute a exigibilidade do débito e o direito à prorrogação da dívida rural.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a CPRF exequenda pode, em tese, ser enquadrada como operação de crédito rural à luz da destinação dos recursos; (ii) se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O art. 2º da Lei nº 4.829/65 define crédito rural pela destinação dos recursos à atividade rural, e não exclusivamente pela denominação formal do título. 4. No caso concreto, a CPRF foi emitida por produtores rurais em favor de cooperativa de crédito rural, havendo elementos indicativos de destinação rural dos recursos. 5. A Súmula 298 do STJ assegura o direito à prorrogação de dívida originada de crédito rural, circunstância que fundamenta a ação mandamental previamente ajuizada. 6. Configurada a prejudicialidade externa, a suspensão da execução constitui medida processual adequada para evitar decisões conflitantes e constrições patrimoniais potencialmente indevidas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “ 1.

A definição de crédito rural, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.829/65, depende da destinação dos recursos à atividade rural, não se restringindo à denominação formal do título. 2. Havendo ação cognitiva anterior que discute a exigibilidade do débito rural e a prorrogação da dívida, mostra-se adequada a suspensão da execução com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e constrições indevidas”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da
execução de título extrajudicial,
que
deferiu pedido de tutela cautelar incidental formulado por uma das executadas
para
suspender o curso da execução até o julgamento da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Dívidas Rurais nº 1000971-44.2025.8.11.0087
, bem como determinando a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão objurgada padece de
error in judicando
, porquanto parte de premissas juridicamente incorretas, ao reconhecer que a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F)
exequenda possuiria natureza de
crédito rural
, o que viabilizaria a aplicação da
Súmula 298 do STJ

e das regras do
Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4)
.

Aduz, ainda, que a CPR-F é regida por
legislação própria (Lei nº 8.929/1994)
, e
não se confunde com a Cédula de Crédito Rural
, sendo título autônomo, abstrato e desvinculado de obrigação de fomento rural.

Diz que inexiste conexão jurídica entre a execução e a ação mandamental, por ausência de identidade de pedidos e causas de pedir.

Assevera que a mera propositura de ação revisional ou mandamental não impede o prosseguimento da execução, invocando a Súmula 380 do STJ.

Aponta, outrossim, a
ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória
, e a inexistência de
conexão jurídica

ou

prejudicialidade externa
que justifique a suspensão da execução

Forte em tais argumentos,
requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 337445362.

Informações coligidas pelo juiz a quo no ID n. 340232352, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 341577360,
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em
Cédula de Crédito Bancário nº C31130174-2.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000805-12.2025.8.11.0087, deferiu tutela cautelar incidental para suspender o curso da execução fundada na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n. C31130174-2 até o julgamento da Ação Declaratória/Mandamental n. 1000971-44.2025.8.11.0087, reconhecendo, ainda, a existência de prejudicialidade externa.

A agravante sustenta, em síntese, que a CPRF constitui título regido pela Lei nº 8.929/1994, não se confundindo com a Cédula de Crédito Rural, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 167/1967, razão pela qual não estaria submetida às normas do crédito rural oficial nem ao enunciado da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como a inexistência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do feito executivo.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, análise da controvérsia deve partir da adequada compreensão do conceito jurídico de crédito rural. O art. 2º da Lei nº 4.829/65 dispõe expressamente:

“Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o elemento definidor do crédito rural não reside exclusivamente na denominação formal do instrumento contratual, mas, sobretudo, na destinação dos recursos à atividade rural.

No caso em pauta, verifica-se que a CPRF nº C31130174-2 foi emitida por produtores rurais em favor de cooperativa de crédito rural, havendo elementos indicativos de que os recursos foram destinados ao custeio da atividade produtiva agrícola. Ainda que a CPRF possua disciplina própria na Lei nº 8.929/94, tal circunstância não impede que, à luz da realidade fática e da destinação econômica da operação, seja enquadrada no conceito material de crédito rural previsto na Lei nº 4.829/65.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou entendimento por meio da Súmula 298, segundo a qual:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.”

A incidência dessa orientação depende, evidentemente, do reconhecimento da natureza rural da operação — questão que constitui o núcleo da controvérsia instaurada na Ação Declaratória/Mandamental n. 1000971-44.2025.8.11.0087.

É precisamente nesse ponto que se evidencia a adequação da decisão agravada.

A ação mandamental anteriormente ajuizada pelos agravados tem por objeto a discussão acerca da exigibilidade da dívida e do direito à prorrogação do débito rural, com fundamento na legislação específica e na orientação sumular acima mencionada.

Trata-se, pois, de demanda cuja solução poderá influenciar diretamente a exigibilidade do título executivo que embasa a execução em curso, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, notadamente, como esclareceu

o togado singular, ao prestar as informações, ao pontuar que,

ainda que o título seja formalmente
CPR-F
, a compreensão foi a de que, no
contexto fático apresentado
, o instrumento

serviu ao fomento da atividade rural
, atraindo a sistemática protetiva do crédito rural, em consonância com a
Súmula 298 do STJ.

Diante disso, no
presente caso, a suspensão da execução revela-se medida processual adequada para evitar decisões conflitantes e constrições patrimoniais potencialmente indevidas, especialmente diante da alegação de que os bens passíveis de constrição são essenciais à continuidade da atividade rural exercida pelos agravados.

A proposito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.

AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS
. RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão da exigibilidade de determinadas cédulas de crédito bancário em ação mandamental justifica a revogação da liminar de busca e apreensão dos bens vinculados; (ii) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da suspensão para contratos não abrangidos pela decisão judicial proferida na Ação de Alongamento de Dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade das cédulas n. 632156, 693999, 694004 e 729524 foi expressamente determinada por juízo competente na Ação de Alongamento de Dívida, o que afasta, temporariamente, a mora do devedor e impede a execução de tais títulos, inclusive por meio de busca e apreensão dos bens dados em garantia.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, enquanto vigente a decisão que suspende a exigibilidade do crédito, é possível suspender também a execução e medidas constritivas associadas
(AgInt no REsp n. 1.590.413/SE; AgInt no REsp n. 1.684.927/MG).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito bancário determinada em ação de alongamento de dívida rural justifica a revogação da liminar de busca e apreensão relativa a tais títulos. A execução e as medidas constritivas não podem prosseguir enquanto vigente decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito.
A suspensão não pode ser estendida a contratos não abrangidos pela decisão judicial, salvo expressa determinação do juízo competente
” (RAI 1010362-90.2025.8.11.0000,

Rel. Dra. Tatiane Colombo (JD Convocada), 2ª Câmara de Direito Privado, J. 09.07.25 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
.
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
.

1. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 21.08.18 – negritei)

Cumpre ressaltar que não se está, neste momento processual, a afirmar de modo definitivo que a CPRF ostenta natureza jurídica de crédito rural típico. A questão nuclear, consistente na definição da natureza jurídica da CPRF nº C31130174-2 e na eventual incidência do regime jurídico do crédito rural, será definitivamente resolvida na ação mandamental, mediante ampla dilação probatória e contraditório pleno.

O que se examina, nesta sede recursal, é a correção da decisão que, em juízo de cognição sumária, reconheceu a plausibilidade da tese dos executados e o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução antes da definição da controvérsia principal.

Assim, ausente probabilidade qualificada de provimento do recurso, e evidenciada a pertinência da suspensão como instrumento de preservação da utilidade da tutela jurisdicional na ação cognitiva, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026